Tribunal: TRF3
Processo: 0008059-28.2015.4.03.6144
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
128/608)

0008059-28.2015.4.03.6144

DJEN Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0008059-28.2015.4.03.6144

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União contra sentença que, em ação cautelar, confirmou liminar e julgou procedente o pedido para reconhecer a garantia de crédito tributário mediante seguro garantia, com a finalidade de viabilizar a expedição de certidão de regularidade fiscal e afastar apontamentos no CADIN. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

2. A apelante sustenta a perda superveniente do objeto em razão da inscrição do débito em dívida ativa e do ajuizamento de execução fiscal, bem como a inadequação da garantia apresentada e o descabimento da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do interesse processual em razão do ajuizamento de execução fiscal e da posterior garantia integral do débito; e (ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ação cautelar destinada à antecipação de garantia de crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sobreveio fato superveniente consistente na inscrição do débito em dívida ativa e no ajuizamento de execução fiscal, na qual houve depósito integral do montante exigido, reconhecido como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

5. O depósito integral, nos termos do art. 151, II, do CTN, assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e viabiliza a expedição de certidão de regularidade fiscal, nos termos do art. 206 do CTN.

6. A finalidade da ação cautelar, consistente na antecipação da garantia para obtenção de certidão de regularidade, foi plenamente satisfeita no âmbito da execução fiscal, o que retira a utilidade da medida.

7. A superveniência do depósito integral prejudica a análise da suficiência e regularidade da apólice de seguro garantia apresentada nos autos.

8. Configura-se a perda superveniente do interesse processual, na modalidade utilidade, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

9. A ação cautelar destinada à antecipação de garantia possui natureza de incidente processual relacionado à execução fiscal, o que afasta a condenação em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ e precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para reconhecer a perda superveniente do interesse processual e extinguir o feito sem resolução do mérito, bem como para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A superveniência do ajuizamento de execução fiscal, com depósito integral do débito, acarreta a perda do interesse processual em ação cautelar destinada à antecipação de garantia do crédito tributário; 2. O depósito integral do débito constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e supre a finalidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal; 3. Não cabe condenação em honorários advocatícios em ação cautelar voltada à antecipação de garantia de crédito tributário, por sua natureza de incidente da execução fiscal.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 151, II; CTN, art. 206; CPC/1973, art. 267, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.911.197/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.571.926/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11/04/2022; TRF3, ApCiv 5000802-97.2022.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsu da Moromizato Yoshida, j. 28/07/2025; TRF3, ApCiv 5008891-63.2019.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 21/03/2025; TRF3, ApCiv 0004683-35.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 10/10/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0008059-28.2015.4.03.6144

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824-A

APELADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela União em face de sentença proferida em ação cautelar, a qual, a fim de ratificar a decisão que concedeu a medida liminar, julgou procedente o pedido para determinar o registro de que o crédito tributário referente ao processo administrativo no 16151.000310/2007-15 está garantido por meio do seguro garantia prestado nos autos, exclusivamente para efeito de expedição de certidão de regularidade e exatidão de eventuais apontamentos no CADIN. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (ID 90302325 - págs. 114/118).

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese: a) a perda superveniente do objeto da ação cautelar, tendo em vista que o débito discutido já foi inscrito em dívida ativa e objeto de execução fiscal ajuizada sob o no 0000617-74.2016.4.03.6144, na qual a garantia poderia ser apresentada; b) o descabimento do oferecimento de seguro garantia em ação cautelar antecedente, diante da revogação da Portaria PGFN no 1.153/2009 pela Portaria PGFN no 164/2014, que passou a admitir tal modalidade de garantia apenas no âmbito de execução fiscal ou parcelamento administrativo; c) a inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1.123.699/RS ao caso concreto; e d) a existência de irregularidades na apólice apresentada, notadamente a ausência de indicação do número da inscrição em dívida ativa e a insuficiência do valor garantido em relação ao débito atualizado; e e) o descabimento da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que a ação cautelar possui natureza meramente instrumental e acessória, devendo seguir a sorte do processo principal (ID 90302325 - págs. 128/136).

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Eg. Corte Regional (ID 90302318 - págs. 3/7).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço da presente apelação e passo ao respectivo exame.

A presente ação cautelar teve por objetivo a antecipação dos efeitos do oferecimento de garantia em relação a crédito tributário cuja cobrança viria a ser promovida pela Fazenda Nacional por meio de futura execução fiscal, atinente a débitos de multa isolada definitivamente constituídos no processo administrativo no 16151.000310/2007-15.

Sobreveio, contudo, fato superveniente relevante à solução da controvérsia. Após a prolação da sentença, foi noticiado que o referido débito foi inscrito em Dívida Ativa da União, sob o no 80.6.15.150965-42, e que a respectiva execução fiscal foi regularmente ajuizada, a qual veio a ser autuada sob o no 0000617-74.2016.4.03.6144.

A consulta aos autos da execução fiscal evidencia, ademais, que a executada promoveu o depósito integral do montante exigido (ID 243190747 – págs. 1/2), o qual foi reconhecido pela própria União como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme anotação de situação “ATIVA AJUIZADA – GARANTIA – DEPÓSITO”, com expressa indicação de “DEPÓSITO INTEGRAL REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO 00006177420164036144” (ID 243794869).

Nesse contexto, a superveniência do ajuizamento da execução fiscal, aliada à efetivação de garantia integral do débito no âmbito daquele feito, esvazia a utilidade da presente medida cautelar. Isso porque a finalidade precípua da demanda, consistente em assegurar, de forma antecipada, a garantia do crédito tributário para viabilizar a expedição de certidão de regularidade, já se encontra plenamente satisfeita no juízo da execução.

A superveniência do depósito integral em dinheiro, ademais, torna prejudicada a discussão acerca da suficiência e regularidade da apólice de seguro garantia apresentada nestes autos, notadamente quanto à alegada ausência de indicação do número da inscrição em dívida ativa e à suposta insuficiência do valor garantido em relação ao débito atualizado. Com efeito, o depósito integral constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, sendo suficiente, por si só, para assegurar a expedição de certidão de regularidade fiscal, na forma do art. 206 do CTN.

Ressalte-se, ainda, que a garantia ofertada na ação cautelar não se confunde com causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, reservada às hipóteses previstas no art. 151 do CTN. A antecipação de garantia, quando idônea e suficiente, produz efeitos próprios de caução, aptos a viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e a obstar apontamentos restritivos, sem equivaler ao depósito integral em dinheiro.

De todo modo, a pretensão de garantia antecipada encontra respaldo na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.123.669/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, segundo a qual o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução fiscal, garantir o juízo de forma antecipada para obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. No caso concreto, entretanto, o exame da idoneidade da garantia prestada nestes autos restou prejudicado pela superveniência da execução fiscal e do depósito integral nela realizado.

Assim, evidencia-se a perda superveniente do interesse processual, na modalidade utilidade, uma vez que a tutela jurisdicional ora perseguida deixou de apresentar aptidão para produzir resultado prático em favor da parte autora.

No tocante aos honorários advocatícios, a jurisprudência pátria se sedimentou no sentido de que, nos casos de cautelar inominada ajuizada com o intuito de garantir futura execução fiscal e, assim, obter certidão de regularidade fiscal, não cabe condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 1. A atual jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes" (AgInt no REsp 1.823.018/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe 16/6/2021). (...)". (AgInt no AREsp n. 1.911.197/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022).

"PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. CPD-EN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. (...) 1. A decisão sobre pedido de caução de crédito tributário ainda não cobrado judicialmente para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal (deduzido, na espécie, com o nome de ação cautelar) tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes. Nesse sentido: AREsp 1.521.312/MS, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1o/07/2020. (...)" (AgInt no AREsp n. 1.571.926/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022).

No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes desta Eg. Terceira Turma:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANTECIPATÓRIA DE GARANTIA EM EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NO CADIN E PROTESTOS. POSSIBILIDADE.CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (...) 10. Quanto à condenação em honorários, a jurisprudência é firme no sentido de que não cabe a condenação em honorários advocatícios em ação cautelar promovida com o fim de garantir antecipadamente os créditos tributários e permitir a expedição de certidão de regularidade fiscal. 11. Descabida a condenação em honorários para qualquer das partes, em que pese a resistência manifestada pela apelante nestes autos, a r. sentença comporta parcial reforma para afastar a condenação da ora apelante ao pagamento da verba honorária. (...) (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000802-97.2022.4.03.6182, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 28/07/2025, DJEN DATA: 29/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DO BEM OFERECIDO EM ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. CONFIGURADA. AÇÃO CAUTELAR. NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE DA EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO. (...) - Em ação de natureza cautelar destinada a antecipar penhora a ser realizada em futura execução fiscal não cabe condenação em honorários sucumbenciais. Precedente do STJ. (...) (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008891-63.2019.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 21/03/2025, DJEN DATA: 26/03/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DE DÉBITOS E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. (...) 2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que em ação cautelar ajuizada com o escopo de garantir antecipadamente os créditos tributários e permitir a expedição de certidão de regularidade fiscal, como no caso vertente, não cabe a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. (...) (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004683-35.2016.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 10/10/2023, Intimação via sistema DATA: 17/10/2023).

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a perda superveniente do interesse processual, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, bem como para afastar a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para reconhecer a perda superveniente do interesse processual, e extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, VI, do CPC/1973, bem como para afastar a condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União contra sentença que, em ação cautelar, confirmou liminar e julgou procedente o pedido para reconhecer a garantia de crédito tributário mediante seguro garantia, com a finalidade de viabilizar a expedição de certidão de regularidade fiscal e afastar apontamentos no CADIN. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

2. A apelante sustenta a perda superveniente do objeto em razão da inscrição do débito em dívida ativa e do ajuizamento de execução fiscal, bem como a inadequação da garantia apresentada e o descabimento da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do interesse processual em razão do ajuizamento de execução fiscal e da posterior garantia integral do débito; e (ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ação cautelar destinada à antecipação de garantia de crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sobreveio fato superveniente consistente na inscrição do débito em dívida ativa e no ajuizamento de execução fiscal, na qual houve depósito integral do montante exigido, reconhecido como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

5. O depósito integral, nos termos do art. 151, II, do CTN, assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e viabiliza a expedição de certidão de regularidade fiscal, nos termos do art. 206 do CTN.

6. A finalidade da ação cautelar, consistente na antecipação da garantia para obtenção de certidão de regularidade, foi plenamente satisfeita no âmbito da execução fiscal, o que retira a utilidade da medida.

7. A superveniência do depósito integral prejudica a análise da suficiência e regularidade da apólice de seguro garantia apresentada nos autos.

8. Configura-se a perda superveniente do interesse processual, na modalidade utilidade, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

9. A ação cautelar destinada à antecipação de garantia possui natureza de incidente processual relacionado à execução fiscal, o que afasta a condenação em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ e precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para reconhecer a perda superveniente do interesse processual e extinguir o feito sem resolução do mérito, bem como para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A superveniência do ajuizamento de execução fiscal, com depósito integral do débito, acarreta a perda do interesse processual em ação cautelar destinada à antecipação de garantia do crédito tributário; 2. O depósito integral do débito constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e supre a finalidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal; 3. Não cabe condenação em honorários advocatícios em ação cautelar voltada à antecipação de garantia de crédito tributário, por sua natureza de incidente da execução fiscal.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 151, II; CTN, art. 206; CPC/1973, art. 267, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.911.197/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.571.926/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11/04/2022; TRF3, ApCiv 5000802-97.2022.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsu da Moromizato Yoshida, j. 28/07/2025; TRF3, ApCiv 5008891-63.2019.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 21/03/2025; TRF3, ApCiv 0004683-35.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 10/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão